Tribunal: TJDFT
Processo: 0715809-90.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Processo : 0715809-90.2018.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, em decorrência de excesso de execução. Analisada a liminar, em 06/09/2018, pelo eminente Desembargador Silva Lemos, então relator (id. 5355680), o recurso foi suspenso de acordo com determinação do RE 632.212/SP (id. 7289868). Em consulta aos autos originários (0042846-72.2014.8.07.0001), verifico superveniente sentença de homologação de acordo em 29/08/2019 (id. 43449984 na origem), nos termos do art. 487, inc. III, “b”, do CPC, já transitada em julgado. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator